Tribunal: TJBA
Processo: 8022198-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8022198-13.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIAS CRESCENCIO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DA GAP. LEI ESTADUAL N° 7.622/2000. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO FUNDADA EM OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, COM FULCRO NO § 1º, DO ART. 332 DO CPC, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA QUE SEJA DADO O DEVIDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022198-13.2019.8.05.0000, em que figuram, como Apelante, ELIAS CRESCÊNCIO DOS SANTOS, e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença recorrida e afastar a preliminar de prescrição de fundo de direito reconhecida de ofício pelo magistrado a quo, e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o devido prosseguimento processual ao feito, oportunizando, assim, o contraditório, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de junho de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA BMS04